Tribunal: TJBA
Processo: 8044886-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044886-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GRACA MARIA LIMA TAVARES

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES

APELADA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE NO CURSO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. POSTERIOR RUPTURA DO VÍNCULO OBRIGACIONAL QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA OPERADORA QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NO SEGUNDO GRAU. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº

8044886-90.2024.8.05.0001
, tendo como apelante e apelada, as partes acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao

recurso, pelas razões adiante expendidas
.

Data do sistema.